Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição e documentos acostados por TIAGO SANTANA DE LACERDA E OUTROS nos IDs 46506712 a 46506713. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46